Tribunal: TJMT
Processo: 1059344-22.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1059344-22.2019.8.11.0041)
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes e fins de prequestionamento, oposto pelo Banco Bradesco S.A. em virtude da decisão monocrática proferida no ID 55300992, na qual foi dado provimento ao apelo interposto por Ana Paula da Silva Soares para alterar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais.
Partindo da premissa do STJ, estando evidente o proveito econômico da causa, e levando em consideração os critérios do artigo 85, § 2.o do CPC, esta Relatora concluiu que são devidos os honorários advocatícios em razão do acolhimento do pedido cautelar, no percentual de 10% (vinte por cento) sobre o valor contratado do imóvel, que foi de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais).
O Embargante aduz que a decisão é omissa e que é necessária fundamentação expressa do por que suas razões não foram admitidas, cumprindo-se, dessa forma, o requisito do artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, do CPC, a fim de interpor Recurso Especial.
Alega que o caso possui baixa complexidade e que não há motivo para majorar os honorários sucumbenciais, de maneira que tal verba deve ser fixada em valor certo por apreciação equitativa, assim como decidido pelo Juiz da causa.
Forte nesses argumentos, o Embargante pugnou pelo acolhimento dos Aclaratórios.
As contrarrazões foram apresentadas no ID 58097011.
Eis a síntese do necessário. Fundamento.
DECIDO.
Como bem referiu o Ministro Cláudio Santos, para os recursos constitucionais não vigoram o brocardo jura novit curia, os Tribunais Superiores aplicam-se, apenas, o direito invocado e somente solucionam o dissídio apontado pelas partes. Para que uma questão seja considerada prequestionada, é necessário que, no aresto recorrido, a matéria tenha sido decidida, sendo prescindível a expressa menção de artigo de lei.
Com o advento do CPC atual, afastou-se os exageros ou formalismos, admitindo prequestionamento implícito, dispensando a indicação expressa do artigo de lei violado, dispensando, ainda, a necessidade de interposição de embargos declaratórios “para tornar explícito que, de modo implícito, está contido no acórdão recorrido”.
É nessa linha de ideia que a jurisprudência do Supremo consolidou o entendimento de que a simples apresentação dos declaratórios com o ânimo de aclarar o que havia sido decidido, mesmo quando rejeitados, era suficiente para configurar o prequestionamento. Tal é o conteúdo extraído do Verbete Sumular 356, que acabou dando ensejo à construção do prequestionamento ficto.
Nesse sentido, o Código de Processo Civil vigente inseriu no Capítulo que trata dos Embargos de Declaração, o artigo 1.025 com a seguinte redação:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
No caso concreto, foi dito que o Juiz a quo considerou que a Embargada não foi validamente constituída em mora, nos termos da Lei 9.514/97, que versa sobre a alienação fiduciária de bem imóvel, afastando-se a consolidação da propriedade do imóvel no nome do credor (fiduciário).
De acordo com o Juiz sentenciante, a Embargada deveria ter sido intimada em uma das formas descritas pelo § 3.o do art. 26 da aludida lei federal, ou seja, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento.
Diante da falta de constituição da devedora em mora, o Juiz de 1.o grau jugou procedente o pedido formulado na Ação Cautelar e suspendeu o leilão do imóvel objeto do financiamento. Ao final, arbitrou os honorários de sucumbência por apreciação equitativa, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).
A Embargante devolveu para o Juízo de 2.o grau apenas critério adotado pelo Juiz da causa para o arbitramento dos honorários sucumbenciais decorrentes do acolhimento do pedido cautelar de sobrestamento do leilão de bem imóvel dado em garantia fiduciária, e pugnou pela fixação entre os percentuais de 10% e 20% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2.o do CPC vigente.
Na decisão recorrida consta, com clareza solar, que a regra do art. 85, § 2.o, do atual Diploma Processual Civil prevê que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, além do trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
Consta, ainda, que em 17/03/2020 o STJ afetou o Recurso Especial n.o 1.812.301 - SC (2019/0130927-0), juntamente com o Recurso Especial no 1.822.171/SC, sob o regime dos recursos repetitivos, à luz do art. 1.036 do CPC, para representar a controvérsia sobre o seguinte tema:
"(Im)possibilidade de fixação de honorários advocatícios por equidade nas causas de valor elevado (vultoso, exorbitante), sobretudo quando quantificável a condenação ou o proveito econômico (art. 85, § 2°), por interpretação extensiva ao § 8° do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015".
De acordo com o Relator do Resp n.o 1.812.301 - SC (2019/0130927-0), representativo da controvérsia, Ministro Raul Araújo, o tema é recorrente no Superior Tribunal de Justiça e, não obstante apresentar aparente homogeneidade de entendimento, ainda não recebeu solução uniformizadora, concentrada e vinculante, sob o rito especial dos recursos repetitivos.
A despeito de o assunto não ter sido pacificado na Corte Superior, esta Relatora se filiou ao entendimento da Segunda Seção do STJ, que proferiu significativo precedente no julgamento do Recurso Especial no 1.746.072/PR, afetado pela Terceira Turma, cuja ementa peço vênia para transcrevê-la novamente:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC DO 2015. LIQUIDEZ DO TÍTULO. SUMULA N. 7 DO STJ. PRESTAÇÕES VINCENDAS. INCLUSÃO NO CÁLCULO DA DÍVIDA MESMO SEM REQUERIMENTO EXPRESSO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DO ART. 85 DO CPC/2015. VALOR FIXADO EM LIQUIDAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. "Rever a conclusão do acórdão, que concluiu pela liquidez do título judicial e a existência de valores incontroversos, encontra óbice na Súmula no 7/STJ" (AgInt no AREsp n. 1.077.151/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/2/2018, DJe 14/2/2018).
3. "(...) o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)" (REsp 1746072/PR, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019).
4. No caso, havendo proveito econômico, acolhe-se o pedido recursal para que os honorários advocatícios sejam fixados sobre tal base, remetendo-se a determinação da quantia para liquidação.
5. Agravo interno a que se dá provimento parcial. (AgInt no AREsp 1472988/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) (sem destaques no original).
No caso dos autos, sem embargo à baixa complexidade da questão cautelar, que foi a suspensão do leilão extrajudicial do imóvel dado em garantia fiduciária, é incontroverso o proveito econômico obtido com a demanda, o que, por si só, afasta a fixação da verba honorária por apreciação equitativa.
A partir do precedente que vigora no STJ, o proveito econômico desta Ação Cautelar é o valor contratado do imóvel, que foi de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), haja vista que foi suspenso o leilão por ausência de constituição válida em mora.
Por isso, levando em consideração os critérios do artigo 85, § 2.o do CPC, esta Relatora concluiu que são devidos os honorários advocatícios em razão do acolhimento do pedido cautelar, no percentual de 10% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, não havendo omissão para ser sanada.
Pelo exposto, rejeito os Aclaratórios.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 04 de outubro de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora